Tribunal: TJMMG
Processo: 2000756-16.2021.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000756-16.2021.9.13.0002 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 30/11/2023 Publicação: 17/12/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – RECUSA DE OBEDIÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL – COMPROVAÇÃO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – PROVIMENTO NEGADO. - Se a prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra que a acusada deixou de cumprir ordem de superior hierárquico sobre assunto de serviço, resta comprovada a prática do crime previsto no art. 163 do Código Penal Militar. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Thais Marques Silva e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso de apelação, para manter integralmente a sentença primeva. RELATÓRIO Os fatos narrados na denúncia foram alvo de apuração em sede do Auto de Prisão em Flagrante Delito (APF) de Portaria n. 101.205/2021 (Evento 1 - Processo n. 2000073-76.2021.9.13.0002). A promotora de justiça oficiante perante a 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) ofereceu denúncia em desfavor de Thais Marques Silva, fazendo-o nos seguintes termos, in verbis: No dia 28 de janeiro de 2021, por volta de 12h00min, no prédio do NAIS da Escola de Formação de Soldados, em Belo Horizonte/MG, a denunciada recusou-se obedecer à ordem de seu superior sobre assunto ou matéria de serviço ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução. Apurou-se que, naquela data, durante o curso de formação de soldados, a denunciada, estando dispensada das seguintes atividades: policiamento armado, desarmado, a pé, em meio de transporte, condução de viatura, tiro, serviço noturno, uso e manuseio de armamento, deveria apresentar-se para ato de serviço, qual seja, assistir à aula. Apta a assistir à aula, a denunciada recusou-se sob a alegação de não estar bem psicologicamente, realizando, assim, consulta com a médica do NAIS, Ten Ana Flávia, a qual constatou que a denunciada estava dispensada, e não, licenciada, devendo assistir às aulas. Acatando seu pedido, a denunciada ainda foi atendida por uma psicóloga para obter a avaliação psicológica, a qual igualmente confirmou o parecer da médica anterior e orientou a denunciada a assistir às aulas, conforme relatório psicológico de fl. 24- Peças APf1. Consta que após esses dois atendimentos, o 1º Ten. Rodrigo determinou então à denunciada que assistisse às aulas. Não obstante, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 a denunciada recusou-se a obedecer àquela ordem, afirmando que preferia ser presa. Frente o exposto, a denunciada encontra-se incursa no art. 163 (recusa de obediência) do Código Penal Militar (Evento 1 – DENUNCIA2). A denúncia foi recebida no dia 22/10/2021 (Evento 1 – RECE_DENUN1 – Processo 1ª Instância). Foram inquiridas as testemunhas de acusação – Tenente PM Rodrigo Costa da Silva Lima, Tenente PM Wanderson Augusto dos Santos e Tenente PM Grazielly Lúcia Oliveira Barros (Evento 19 - Processo 1ª Instância). O Conselho Permanente de Justiça (CPJ), por unanimidade de votos, deferiu o pedido da defesa de instauração de incidente de sanidade mental (Eventos 15, 18 e 30, ATA1 - Processo 1ª Instância). O Laudo Médico Pericial n. 2022-024-000225-024-012137031 acostado ao Evento 66, LAUDO3, foi homologado (Evento 78, ATA1, Processo 2000060-43.2022.9.13.0002). As testemunhas de defesa – Rogério Gomes Barbosa e Igor Mourão Almeida – foram inquiridas, e a acusada foi interrogada (Evento 103 – Processo 1ª Instância). Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público estadual requereu a juntada da Folha de Antecedentes Criminais (FAC), da Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) (Justiça militar e Justiça estadual) e do Extrato de Registros Funcionais (ERF) da denunciada, documentos que foram juntados aos autos nos Eventos 114, 116, 117 e 120. A defesa da denunciada requereu a juntada do laudo pericial extraído do Processo n. 2000150-42.2022.9.13.0005, em trâmite na 5ª AJME (Evento 109 – Processo 1ª Instância). Na fase do artigo 428 do CPPM, as partes não se manifestaram. Concluída a instrução processual, em 05/07/2023, reuniu-se o douto o CPJ da 2ª AJME para a sessão de julgamento. Após a leitura das peças principais do processo, foi dada a palavra ao representante do Ministério Público, que requereu a condenação da acusada nos exatos termos da denúncia. Por sua vez, a defesa pleiteou a absolvição da acusada, com fulcro no artigo 439, alínea “b”, do CPPM. Alternativamente, a aplicação do artigo 98, do Código Penal, com a substituição da pena (CP) privativa de liberdade por medida de segurança, consistente em tratamento ambulatorial. Findos os debates, o Conselho Permanente de Justiça decidiu, in verbis (Evento 138), [...] por unanimidade de votos, condenou a acusada, pela prática do crime previsto no art. 163, do CPM, à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, com direito de recorrer em liberdade e sem direito a SURSIS. Ato contínuo, o CPJ, por unanimidade de votos, deferiu o requerido pela Defesa, com fundamento no art. 98, do CP, e substituiu a pena privativa de liberdade por tratamento ambulatorial, pelo prazo de 01 (um) ano, devendo a acusada apresentar relatório médico, trimestralmente, comprovando que se encontra em tratamento médico psiquiátrico. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A sentença condenatória foi acostada ao Evento 141. A defesa de Thais Marques Silva interpôs recurso de apelação (Evento 149). Em suas razões recursais, relatou que a apelante ingressou na Corporação por força de medida liminar concedida em sede de mandado de segurança. Alegou que a referida medida foi necessária, pois a Administração militar ignorou por completo o estado de inocência (art. 5º, LVIII, da Constituição da República de 1988 - CR/88) e excluiu a apelante do concurso público em virtude da existência de processo criminal no qual é acusada da prática do crime de furto. Disse que, apesar da decisão judicial, os integrantes da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foram implacáveis com a apelante, que, além de ser chamada de “rata” pelos seus colegas, passou a ser vítima de assédio sexual e de agressões nas redes sociais, nos corredores de sua Unidade, na sala de aula e nas operações policiais, sendo, também, a ela impostas tarefas de forma desproporcional às atribuídas aos seus colegas de curso. Alegou que as perseguições, as agressões e os assédios sofridos pela apelante acarretaram sérios distúrbios psiquiátricos e deram ensejo à sua semi-imputabilidade penal, fato este comprovado pelos dois laudos periciais juntados aos autos. Segundo a defesa, na data dos fatos, a apelante compareceu à Clínica de Psicologia e Psiquiatria da PMMG (CLIPS) com o propósito de buscar o Relatório emitido pela Junta Central de Saúde (JCS), visando à prorrogação de sua licença médica. Aduziu que, por mais que a apelante tivesse a vontade de não frequentar a aula e de ir para casa, o seu estado de saúde mental estava tão comprometido que ela não tinha condições de identificar que a sua conduta poderia ofender os bens jurídicos protegidos pela norma (a autoridade e a disciplina militares), o que significa dizer que ela não agiu com dolo. Mencionou que a testemunha Rogério Gomes Barbosa descreveu, com riqueza de detalhes, o estado de saúde da apelante quando com ela teve contato durante a lavratura do auto de prisão em flagrante. Salientou que, após a prisão em flagrante delito e obtida sua liberdade provisória, houve a tentativa de suicídio. Por essas razões, alegou que a conduta praticada pela apelante é atípica, motivo pelo qual deverá ser reformada a sentença condenatória, para absolvê-la, nos termos do artigo 439, alínea “b”, do CPPM. Ademais, caso superada a alegada atipicidade da conduta por ausência de dolo, alegou que a conduta da apelante foi guiada por evidente estado de necessidade, ou seja, para a proteção de sua saúde mental e de sua própria vida. Asseverou que o laudo constante dos autos (Evento 109) atestou que a doença mental que acometeu a apelante foi ocasionada pela PMMG, por meio de seus integrantes. Afirmou que a apelante evitou um mal maior ao não frequentar as aulas naquela data e horário; que não era razoável exigir que a apelante, que estava doente, enfrentasse um risco que prejudicaria somente a si TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 mesma; e, ainda, que não havia outro modo de evitar o perigo senão faltar à aula, que já estava em andamento. Com essas considerações, alegou que a apelante deve ser absolvida, nos termos do artigo 439, alínea “b”, do CPPM. Ao final, requereu que seja dado provimento ao presente recurso, para reformar-se a sentença primeva e absolver-se a apelante, por atipicidade da conduta, em face da ausência de dolo, nos termos do artigo 439, b, do CPPM; ou; por estado de necessidade, nos termos da alínea “d” do mesmo dispositivo legal (Evento 161). O Ministério Público apresentou suas contrarrazões ao recurso de apelação. Em síntese, alegou que as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa confirmaram os fatos narrados na denúncia. Disse que as testemunhas ouvidas em juízo, Tenente PM Rodrigo Costa da Silva Lima, Tenente PM Wanderson Augusto dos Santos e Tenente PM Grazielly Lúcia Oliveira Barros, relataram que a apelante, à época dos fatos, possuía comportamento incompatível com os princípios da hierarquia e da disciplina, e que ela tirava constantes licenças médicas. Aduziu que as testemunhas ainda declararam que a apelante tinha ciência da ilicitude de sua conduta, tanto que respondeu, após ser advertida de prisão caso não acatasse a ordem de seu superior, que eles poderiam lhe prender. Disse que, no dia dos fatos, a apelante se apresentou na Escola de Formação de Soldados (EFSd) para homologar um atestado que lhe concedia licença das atividades laborais e que, após passar pelo crivo da Junta Central de Saúde (JCS), esta licença foi convertida em dispensa para algumas atividades, dentre as quais não se incluía a de assistir a aulas. Alegou que a apelante foi submetida a avaliação de uma médica generalista e de uma psicóloga do Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS), tendo as duas confirmado que, a apelante estava apta a assistir às aulas. Acrescentou que, em razão do diagnóstico, bem como pelo fato de também estarem devidamente comprovadas as elementares do tipo penal do art. 163 do Código Penal Militar (CPM), deve ser mantida a condenação da apelante. Destacou que o exame de sanidade mental não apontou qualquer patologia que indicasse a inimputabilidade, mas apenas a semi-imputabilidade, tanto que a pena privativa de liberdade foi substituída por tratamento ambulatorial, nos termos do artigo 98 do CP. Alegou que não foram vislumbradas qualquer ameaça ou situação de perigo, pelo contrário, o superior hierárquico perguntou à oficial de saúde se a apelante tinha condições de assistir às aulas, tendo ela respondido que sim, orientando, ainda, a apelante que retornasse ao NAIS caso se sentisse mal. Por fim, disse que a apelante praticou crime contra a disciplina militar, não sendo cabível, nesse caso, a concessão do benefício da suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 88, inciso II, alínea “a”, do Código Penal Militar (CPM). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Com esses argumentos, requereu que seja conhecido o presente recurso e a ele seja negado provimento (Evento 123). A e. procuradora de justiça atuante nesta Corte Castrense, manifestou-se sob os seguintes argumentos, in verbis: [...] Pois bem, a decisão que condenou a acusada não merece qualquer reparo, tratando-se a apelação ora interposta de uma verdadeira aventura jurídica, já que ficou cabalmente comprovado nos autos que, a despeito da ordem expressamente emanada do 1º Ten PM Rodrigo Costa da Silva Lima para que voltasse a acompanhar as aulas do curso de formação de soldados, ela se recusou a retornar, deixando de acatar a referida determinação sob a alegação de que não estava se sentindo psicologicamente bem. Com efeito, ainda que a ré enfrentasse questões de ordem psicológica de modo a afetar o seu ânimo e reduzir a vontade de continuar a assistir às aulas do curso de formação, o comparecimento às atividades não se tratava de uma escolha, mas, sim, de uma obrigação a ser cumprida, a menos que ela optasse por pedir baixa da PMMG ou tivesse deferida licença que a autorizasse a interromper os seus compromissos com a Escola de Formação de Soldados, o que não se verificou no caso em tela. Assim, as considerações tecidas pelo sentenciante (evento 141), aliadas à análise do conjunto probatório com a descrição da dinâmica dos fatos nas contrarrazões (evento 169 - fls. 04/11), são mais do que suficientes para comprovar o que se encontra narrado na peça exordial acusatória e formar com segurança a convicção no sentido condenatório, não havendo que se falar em atipicidade da conduta ou incidência da excludente de ilicitude do estado de necessidade. No mais, tendo o objeto recursal sido enfrentado, na integralidade e com precisão, pela representante do Ministério Público de 1ª instância, esta Procuradoria de Justiça ratifica as contrarrazões recursais (evento 169), com fundamento no artigo 17, § 3º, da Recomendação CNMP n. 57, de 05/07/2017. Conclui-se, deste modo, que o presente processo não poderia ter outro desfecho, até mesmo para que se possibilitasse dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, não há como se posicionar de acordo com o que foi pleiteado pela apelante, motivo pelo qual esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento e desprovimento do recurso interposto pela defesa, mantendo-se a decisão de 1ª instância que condenou a ex-Sd PM THAIS MARQUES SILVA nas sanções do artigo 163 do Código Penal Militar (Evento 7 – PARECER1). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Recebo o recurso porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. A análise do conjunto fático probatório nos permite concluir pela manutenção da condenação da apelante nas iras do delito previsto no artigo 163 do CPM, tendo sido demonstrando que ela se recusou a obedecer a ordem de seu superior hierárquico, como acertadamente decidido pelo douto Conselho de Justiça. Inicialmente cumpre refutar a tese defensiva que busca a descaracterização do crime de recusa de obediência sob o argumento que a apelante, desde o seu ingresso na PMMG, é vítima de assédio sexual e perseguições de integrantes da Corporação, o que teria acarretado sérios distúrbios psiquiátricos e, consequentemente, a sua semi-imputabilidade. Primeiro porque a defesa não trouxe elementos concretos aptos a respaldar as acusações de assédio e perseguição supostamente sofridos pela apelante. Além disso, temos que laudo pericial exarado pelo Instituto Médico Legal em sede de incidente de insanidade mental (evento Evento 50 – Processo 1ª Instância) não atestou qualquer patologia que indicasse a inimputabilidade da apelante, mas sim, concluiu que “a periciada era, ao tempo da ação delitiva, inteiramente capaz de entender o caráter ilícito dos fatos, embora tivesse reduzida a capacidade de determinação em relação ao entendimento do caráter ilícito desses fatos e em conexão com eles, por motivo de perturbação da saúde mental". No caso em tela, extrai-se do auto de prisão em flagrante delito que a apelante, então Sd 2ª Cl PM Thaís Marques Silva, estava no NAIS da Escola de Formação de Soldados (EFSd) quando foi cientificada pela 1ª Ten PM Grazielly Lúcia Oliveira Barros que a JCS havia homologado dispensa médica de 120 (cento e vinte) dias e que ela deveria assistir aula. No entanto, a discente, teria primeiro justificado que estava sem fardamento e, posteriormente passou a alegar que não estava se sentindo bem, que não tinha condições de assistir aula e que necessitava de atendimento médico. Desta feita, foi providenciado o atendimento da discente no próprio NAIS, tendo sido avaliada pela 1º Ten QOS Ana Flávia, que manteve a dispensa médica conforme parecer da JCS e atestou que a discente tinha condições de assistir aula. Em seguida, a discente afirmou que não tinha condições psicológicas de assistir aula, sendo então providenciado atendimento com a psicóloga da Escola, Cap QOS Patrícia, a qual confirmou que a discente permanecia dispensada conforme parecer da JCS, que ela deveria assistir aula e, caso se sentisse mal, deveria retornar ao NAIS. Após os dois atendimentos, o 1º Ten. PM Rodrigo determinou então, que a discente, ora apelante, assistisse às aulas, tendo ela se recusa a obedecer a ordem, afirmando, inclusive que preferia ser presa. A prova oral produzida em juízo confirma o contexto fático ora narrado, senão vejamos: 1º Ten PM Rodrigo Costa da Silva Lima [...] O fato, no dia, nós prestamos todo o auxílio pra ela, ela alegou que não tinha fardamento na escola, nós disponibilizamos viatura pra ir na TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 casa dela, buscar juntamente com ela a farda dela pra assistir aula, ela se recusou né, a aceitar a nossa ajuda e confirmou a recusa de estar em sala de aula, assistindo aula, conforme determinação dos 2 médicos que ela passou. [...] [perguntado se a ré queria médico particular] Isso... ela suscitou que fosse o médico fora da APM, porque os médicos da APM estavam orientados. Positivo, falou comigo. Não entendi como razoável porque ela passou por 2 médicos competentes, concursados, do resto da polícia militar, então não tinha necessidade e justificativa, já que havia tanto um psicólogo, quanto um clínico geral, que atestaram a capacidade dela de assistir aula. [...] Na verdade, ela... o que deu pra entender é que ela veio com a licença de um médico particular e ela estava indo mais para homologar essa licença, tanto que ela não foi preparada com o uniforme da atividade, ela não levou fardamento... ela foi ao médico particular, conseguiu a licença com médico particular e acreditava que seria homologada a licença. Só que, ao chegar no NAIS, a licença foi transformada em dispensa. A primeira alegação dela, pra não ir pra sala de aula, é que ela não estava com o fardamento, a primeira alegação não foi de impossibilidade, de estar passando mal ou estar com problema psicológico... a primeira alegação dela foi de não estar com o fardamento, ao que eu disponibilizei viatura pra ir com ela, na casa dela, pra buscar o fardamento é que ela alegou que não tinha condições psicológicas. Aí eu chamei a capitã psicóloga pra entrevista-la. E tanto é que tanto a capitã psicóloga, quanto a médica clínica geral, alegaram, atestaram a capacidade dela pra assistir aula, em sala de aula. Diretamente. Na minha presença. Todos os 2 médicos atestaram, na frente dela, me tendo como testemunha, tanto eu, quanto a tenente Graziela, na frente ela. Inclusive a capitã Patrícia orientou pra ela que era melhor ela ir pra sala de aula, já que não teria nenhuma atividade física, era só a aula em sala. Mesma coisa. Ela alegou que não tinha condições psicológicas, que queria ir pra um médico fora da APM, que os médicos que estavam ali, estavam orientados a não homologar a licença dela e eu falei com ela que não era possível já que ela tinha passado por 2 médicos... médicos competentes, médicos concursados, os médicos que atenderam mil discentes durante o curso, nenhum dos discentes teve problema nenhum com os profissionais. Falei que não era possível, que ela tinha que voltar pra aula e assistir aula, já que não havia uma contradição médica falando que não era pra ir pra sala de aula. [perguntado se sabia que a ré utilizava medicamentos psiquiátricos] Não, não tinha conhecimento. [...] E, como eu disse, inicialmente, ela passou pela clínico geral. Somente após ela alegar que estava com problemas psicológicos e não poderia assistir aula, é que eu solicitei a avaliação do psicólogo. Aí o psicólogo apenas concordou com o parecer do clínico geral, que ela tinha sim condições de assistir, de fazer as atividades em sala de aula. [...] o APF tem um parecer assinado pela capitã Patrícia, que ela afirma que a Thais Marques tinha condições sim de assistir aula em sala. [se a ré chegou a comentar que estava sob os efeitos de Rivotril] De forma alguma, até porque profissional que iria avaliar não seria eu, seria o médico.[...] eu era o condutor da prisão [...] - Evento 19- VIDEO4 1º Ten PM Grazielly Lúcia Oliveira Barros “É...a ex discente possuía um histórico sim de problemas disciplinares referentes a descumprimento de ordens, já eram situações recorrentes em âmbito escolar. [perguntada se estava no momento da prisão] Sim senhor, durante todo o tempo. [perguntada se notou que a ré estava debilitada de alguma forma] Não senhor. [perguntada sobre a sua função naquela data] Chefe da Seção Administrativa. [perguntada se foi a encarregada pelo APF da ré] Não senhor. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 [perguntada se foi a psicóloga ou clínica geral que autorizou o retorno da ré para aula] Ambos. Ela passou por consulta tanto pela médica, oficial médica, quanto pela psicóloga da Escola. Não. Ela só informou que não se encontrava em condições de saúde para retornar para as aulas e solicitou o atendimento médico que foi, de pronto, autorizado e providenciado pela administração da Escola, na ocasião, por mim. [perguntada se a ré mostrou para ela atestado médico] Não. Não vi. O atestado que estava com ela, na ocasião era da JCS que se encontrava na mão da Sgt Jéssica que foi o emitido pela JCS, que é a instituição máxima em âmbito da Polícia Militar. [perguntada se tem ciência que a ré ficou um tempo internada] Sim. [perguntada se sabe por quanto tempo] Não, não senhor. Não sei não. [perguntada se sabia que a ré respondia PAE] Respondeu sim. No momento, eu não sei precisar pro senhor não, mas possivelmente ela foi ouvida sim porque dessa forma preconiza o nosso manual de instruções. [Perguntada se sabe que a ré foi exonerada] Até onde eu tenho conhecimento, sim. Doutor, eu não sei precisar pro senhor, é... a pergunta que me foi feita a respeito desse descumprimento de ordem, todos eles foram devidamente apurados e aqueles que não foram apurados, eles foram tratados em âmbito acadêmico conforme pode ser comprovado junto ao chefe de curso. [perguntada se participou da inspeção no alojamento da ré] Participei. 1º Ten PM Wanderson Augusto dos Santos [...] [perguntado se viu alguma alteração na ré que indicasse que ela pudesse estar sob o efeito de medicamentos] Não senhor, não percebi isso não, muito pelo contrário. Eu me recordo muito bem que, por várias vezes, o Ten Rodrigo, a Ten Graziele também estava, que por várias vezes o Ten Rodrigo foi bem contundente... explicou pra ela, na frente do oficial da área de saúde, por várias vezes a diferença de licença e de dispensa e diz pra ela que uma vez que ela estava tão somente dispensada, que pelo regulamento interno as aulas ela poderia assistir que, sendo que ela não faria atividade física, não iria extrapolar o horário, mas pra cumprir a carga horária, pra ela poder se aprovada, ela deveria assistir. Aí ela falou assim, ó... ela foi bem clara: ‘eu não quero ir pra sala de aula’. Aí o Ten Rodrigo explicou pra ela qual seria a consequência dela não adentrar para sala de aula, ela falou ‘então me passa preso, pode me passar preso’. Foi onde foi dado voz de prisão pra ela. Mas ele perguntou por várias vezes: ‘cê tem certeza disso, cê ta entendendo o que nós estamos te explicando, ela falou: ‘estou entendendo’. [...] Nesse contexto, não merece prosperar a tese defensiva de atipicidade por ausência de dolo, sob o argumento que o estado de saúde mental da apelante estava tão comprometido que ela não tinha condições de identificar que a sua conduta poderia ofender os bens jurídicos protegidos pela norma (a autoridade e a disciplina militares). Ora, conforme relatado alhures, na data dos fatos, a apelante foi avaliada por uma médica e uma psicóloga do NAIS. Consta no relatório médico exarado pela 1º Ten QOS Ana Flávia M. de Pádua Dias, o seguinte teor: Relatório Médico Paciente avaliada hoje pela equipe médica e psicológica do NAIS. Foi periciada na JCS em 26/01/2021, mantem quadro clínico inalterado nestes dois dias. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Em seguimento a resolução 4278, deve-se cumprir a dispensa concedida pela JCS conforme ata emitida em 27/01/2021, mantendo acompanhamento pelos NAIS médico e psicológico. Ata 15898 de 27/01/2021: “Em 27/01/2021, homologada licença-saúde por 12 dias a partir de 14/01/2021. “Cópia fiel da Ata nº 15896 de 27/01/2021: “A partir de 26/01/2021, concedida dispensa saúde dos serviços previstos no Art. 43, incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII, XIX, XXI, XXII, XXXVI, XXXIX, XLI (uso e manuseio de armamento), da Res 4278/13, por 120 dias, finda à qual retornar à JCS com relatórios dos médicos do NAIS (Anexo M), relatório dos médicos assistentes, anexo K. A partir de 26/01/2021, revogada ata 15828de08/10/2020. (evento 1, PEÇAS APF1, pág. 25 – Processo de 1ª Instância) No mesmo sentido, temos o relatório psicológico da lavra da Cap PM QOS Patrícia Calado Pena: RELATÓRIO PSICOLÓGICO AUTOR: Cap Patrícia Calado/Psicóloga CAE INTERESSADO: Escola de Formação de Soldados Declaro para fins administrativos da Escola de Formação de Soldados que a discente Thais Marques Silva, Nr 178447-9, passou por atendimento psicológico de urgência, solicitado pela própria discente. A discente alegava não reunir condições para assistir aula e a oficial que a acompanhava solicitou o atendimento psicológico em caráter de urgência. Faz-se importante explicitar que Thais passou por perícia na Junta Central de Saúde e foi determinado que a licença fosse convertida em dispensa e que a mesma assistisse as aulas, assim sendo, após definição da perícia e pela ausência de novos elementos clínicos que justificassem posicionamento contrário ao determinado, Thaís foi orientada a assistir às aulas conforme determinado pela Junta Central de Saúde e caso após assistir às aulas necessitasse, seria reavaliada e novas medidas de saúde poderiam ser adotadas.” Dessa forma, temos que a apelante era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito de sua conduta, tendo inclusive sido orientada para o cumprimento da ordem e, também, advertida sobre as consequências de sua recusa. Com base nos mesmos fundamentos não há que se falar na configuração da excludente de ilicitude do estado de necessidade, pois a prova oral produzida, aliada aos relatórios médico e psicológico acima transcritos, demonstraram a inexistência de ameaça a militar ou situação de perigo que pudesse justificar a recusa à ordem exarada por superior hierárquico para que a apelante assistisse às aulas. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso de apelação para manter integralmente a sentença primeva. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Pelas mesmas razões, acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 30 de novembro de 2023. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator